Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA E TRANSTORNO DEPRESSIVO ANSIOSO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA CUMULADA COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. REDE NÃO CREDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se houve solicitação e recusa da seguradora na cobertura internação superior a 30 dias cumulada com procedimento psiquiátrico, prescritos ao beneficiário.
2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.